Tribunal: TJBA
Processo: 2000660-68.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000660-68.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: JEAN DEVIS LASSE DE OLIVEIRA Advogado(s): FILIPE DIAS BRANDAO, NATHALIA DIAS BRANDAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO QUE REITERA AS RAZÕES DO AGRAVO ORIGINÁRIO SEM IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela Defesa de Jean Devis Lasse de Oliveira contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do Agravo em Execução Penal nº 2000660-68.2025.8.05.0001. 1.2. O Agravante, em suas razões, reitera os pedidos de anulação da decisão de regressão de regime, restauração do regime semiaberto e concessão de prisão domiciliar humanitária, sem, contudo, enfrentar o fundamento da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno, ao se limitar a reiterar os mesmos fundamentos do recurso originário, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, viola o princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os pilares da decisão hostilizada. 4. Na espécie, o Agravante não enfrentou o fundamento central da decisão monocrática. Ao invés disso, limitou-se a reproduzir ipsis litteris as teses de mérito (regressão de regime, prisão domiciliar) já veiculadas no recurso originário e devidamente analisadas em recurso anterior. 5. A mera repetição de argumentos, sem o combate direto aos fundamentos da decisão agravada, configura fundamentação dissociada e atrai, por analogia, o óbice da Súmula nº 182 do Superior Tribunal de Justiça, impedindo o conhecimento do Agravo Interno. 6. Apenas por amor ao debate, o pedido de prisão domiciliar humanitária, o art. 117 da Lei de Execução Penal exige comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Ofício recente expedido pela unidade prisional (Evento 866.1 do SEEU, de 10/10/2025) e relatórios médicos (Eventos 803.1 e 822.1) indicam que o apenado recebeu alta e vem sendo adequadamente assistido por equipe multidisciplinar. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno não conhecido Tese de Julgamento: 1.“Viola o princípio da dialeticidade recursal o Agravo Interno que se limita a reiterar as razões do recurso originário, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não o conheceu, o que impede a sua admissibilidade”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.021 do CPC, Súmula nº 182 do STJ. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no AREsp: 2754327 SP 2024/0364611-8, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10/12/2024, T5 - Quinta Turma. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 2000660-68.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante Jean Davis Lasse de Oliveira e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador,